Tribunal: TJES
Processo: 5027984-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027984-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A

APELADO: JOSE DO CARMO CAETANO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM OPERAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta última o ônus de provar a autenticidade. Precedente do STJ.

4. Não havendo motivos aptos a afastar a irregularidade da contratação e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, como decorrência automática da inexistência do contrato.

5. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

6. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do consumidor, passível de reparação pelos danos morais sofridos.

7. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027984-31.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (nova denominação do Banco Ficsa S.A.)

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDO : JOSÉ DO CARMO CAETANO

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de empréstimo, com reserva de margem consignável, dos eventuais danos materiais e morais sofridos e a sua dimensão.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que foi surpreendido, no mês de abril de 2021, com o depósito em sua conta bancária do valor de
R$ 2.966,99
(dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), feito pelo banco Apelante.

Segundo o Apelado, ao buscar informações junto ao INSS, descobriu que o valor depositado se referia a um empréstimo consignado que não contratou com o banco Apelante, a ser adimplido através de descontos em seu benefício previdenciário, no total de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$
71,00
(setenta e um reais), o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que o Apelante se abstivesse de efetuar os descontos e autorização para que o Apelado efetuasse o depósito judicial do valor creditado em sua conta bancária. No mérito, pediu que fossem cancelados os descontos indevidos, condenando o Apelante à restituição em dobro e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6323681).

Em sua defesa, o banco Apelante arguiu preliminares, impugnou o deferimento da tutela de urgência, bem como, no mérito, refutou os termos da inicial, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais (ID 6324005).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença, integrada pela decisão nos aclaratórios, rejeitando as preliminares e julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência ao seu tempo deferida, para declarar a inexistência dos débitos advindos da emissão da cédula de crédito bancário n.º 010018682691, em razão da falha na prestação do serviço.

Ainda, condenou o Apelante à restituição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas no benefício previdenciário do Apelado, além do pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando a compensação dos valores depositados judicialmente por este último.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 6324021 e 6324028).

Não se conformando, o Apelante pretende reformar a sentença, sustentando (i) a falta de interesse processual, por ausência de pretensão resistida; (ii) o patrono do Apelado vem ajuizando inúmeras demandas idênticas, revelando o enriquecimento através de prática que ofende o direito de litigar; (iii) é legítima a contratação do empréstimo; (iv) o Apelado deixou de requerer a prova pericial; (v) há convalidação do contrato pela ratificação tácita dos seus termos e recebimento do empréstimo; (vi) o Apelado não buscou solucionar a demanda pela via administrativa; (vii) houve demora no ajuizamento da demanda; (viii) é descabida a restituição de valores e em dobro, (ix) não há dano moral indenizável, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor (ID 6324030).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 6324034).

Pois bem.

De partida, verifico não procede a afirmação do banco Apelante de que carece o Apelado de interesse de agir, por não ter buscado a solução da controvérsia administrativamente e que inexiste pretensão resistida.

A prévia tentativa de negociação administrativamente
não
é requisito para a configuração da pretensão resistida e condição para o ajuizamento da demanda judicial, especialmente no caso, em que o direito vindicado pelo Apelado já foi violado no plano material.

Nesse sentido, deve ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição elencado no art. 5º XXXV, da CF/88, possibilitando o ajuizamento da demanda pelo Apelado, sem a necessidade de esgotamento da via administrativa.

No tocante à arguição de que o patrono do Apelado vem propondo múltiplas demandas idênticas, revelando o enriquecimento através de prática que ofende o direito de litigar, observo que essa circunstância não retira o interesse processual da parte.

Como manifestado pelo Magistrado
a quo
, na sentença recorrida, a presente demanda versa sobre os direitos e o interesse de agir do Apelado, e não do seu patrono.

O interesse processual se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional para se obter uma posição de vantagem na demanda, bem como que a atuação jurisdicional seja adequada para a finalidade perseguida.

No caso, não há como afastar o interesse de agir do Apelado, por questões relativas ao advogado.

Ademais, o fato de o advogado utilizar-se de petições estruturalmente semelhantes em diferentes processos, sobre litígios diversos, por si só, não impede o exame da situação concreta do Apelado.

Ultrapassadas essas questões, entendo que a demanda deve ser analisada sob a ótica da legislação consumerista, na medida em que o enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve incidir a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa hipótese, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

A propósito, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

Analisando o conjunto probatório, verifico que o Apelado negou categoricamente, na inicial e em réplica à contestação, ter assinado o contrato de empréstimo juntado pelo banco Apelante, embora este defenda em contestação a existência e a regularidade da contratação.

O disposto no art. 429, II, do CPC, prevê que
[...] Incumbe o ônus da prova quando: [...] II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento [...]
.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA e dos seus aclaratórios, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, asseverou que
[...] Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) [...]
.

O Apelante
não
pleiteou a realização de perícia grafotécnica no documento, como forma de corroborar a sua tese de regularidade da contratação por autenticidade da assinatura.

Assim, em que pesem às alegações de que apresentou um laudo técnico não impugnado pelo Apelado (ID 6324010), concluo que essa prova unilateral produzida por empresa contratada do Apelante e dotada de parcialidade, não se mostra suficiente para afastar a tese de falsidade de assinatura.

Por imposição legal do disposto no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 429, II, do CPC, a perícia judicial seria prova apta a apontar a (in)autenticidade da assinatura, em relação a qual o Apelante não requereu a sua produção.

Assim, a demanda foi julgada com base no arcabouço probatório dos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial, prevalecendo a presunção de vulnerabilidade do Apelado, em relação a qual não se podia exigir a prova negativa da contratação.

E uma vez não havendo motivos aptos a afastar os argumentos a respeito da irregularidade da contratação do empréstimo e da conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, não há que se falar em convalidação tácita do contrato.

No mais, cumpre acentuar que inobstante o valor do empréstimo tenha sido creditado na conta bancária do Apelado, este efetuou o seu depósito judicial, tão logo descoberto o negócio fraudulento e ajuizada a demanda.

Nesse descortino, correta e adequada a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a recomposição dos danos sofridos pelo Apelado, como decorrência automática da inexistência do contrato. Inclusive, foi autorizada a compensação do valor depositado judicialmente pelo Apelado, referente ao crédito disponibilizado em sua conta bancária pelo Apelante (ID 6324028).

No que diz respeito à repetição do indébito, descabe a insurgência do Apelante para que seja feita sob a forma simples.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática da repetição do indébito, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Logo, deve ser mantido o entendimento acerca da devolução em dobro, notadamente porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos desse novo posicionamento, por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada posteriormente à publicação do aresto (
30.03.2021
) (ID 6324009).

Quanto à indenização por dano moral, tampouco merece procedência a impugnação do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5027984-31.2022.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)